Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740531-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN APELADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. D E S P A C H O O apelante, LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN, após apresentadas as contrarrazões por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA., requer a homologação da desistência de parte do recurso que interpôs, quanto aos pedidos “i, ii e iii”, ao tempo em que requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos de terceiros. Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se o apelado para que se manifeste quanto à petição. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora